Tribunal: CARF
Processo: 11610.002927/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.002927/2003-73
ACÓRDÃO
9303-015.930 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRAMPAC S.A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/02/2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.928, de 12 de
setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11610.001428/2003-69, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.930 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.002927/2003-73
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Por meio de declaração de compensação protocolada, ainda em formulário físico,
em [...], a ora recorrente pretendia extinguir débitos tributários seus com créditos
originalmente reconhecidos a terceiro – a empresa Nitriflex S.A. Comércio e
Indústria – e a ela, recorrente, cedidos.
Segundo se verifica dos autos, a cedente obtivera, em primeiro lugar, o
reconhecimento do direito ao crédito de IPI sobre a aquisição de insumos
desonerados do imposto (isentos, sujeitos à alíquota 0% ou não tributados), por
meio de mandado de segurança impetrado sob o no 98.00166580, perante a
Subseção Judiciária de São João do Meriti – RJ.
Numa segunda demanda judicial – o mandado de segurança no 99.00605420 –
teria conquistado, na seqüência, por decisão transitada em julgado, o direito à
aplicação de juros moratórios e de expurgos inflacionários sobre o montante do
crédito escritural de IPI que o primeiro feito lhe assegurara. Finalmente, propôs
uma terceira ação judicial, o mandado de segurança no 2001.51.10250, por meio
da qual conquistou também por sentença definitiva, o direito de ceder a terceiros
os créditos objeto das duas primeiras demandas, para fins de compensação
tributária.
Em razão dos provimentos em questão, a titular do direito creditório cedeu-o à
ora recorrente, sua coligada, que, ato contínuo, passou a empregá-lo para
sucessivas compensações declaradas à RFB, entre elas, a que é objeto deste feito.
Fundando-se em parecer SEORT, a DRF em Nova Iguaçu/RJ recusou-se a
homologar a compensação. Para tanto, baseou-se, sobretudo, em parecer emitido
pela PSFN/Nova Iguaçu, de acordo com o qual a coisa julgada conquistada pela
titular originária do crédito, no sentido de lhe assegurar a cessão do direito a
terceiros, apenas dá guarida a compensações declaradas à RFB até 29.08.2002.
Isso porque, nesta data, foi publicada a Medida Provisória no 66, posteriormente
convertida na Lei no 10.637/02, cujo artigo 49 passou a doravante restringir a
compensação tributária entre créditos e débitos do próprio sujeito passivo.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.930 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.002927/2003-73
3
Também influiu no indeferimento do pleito a constatação de que o crédito,
embora objeto de reconhecimento judicial, não teria sido objeto de prévio
procedimento de habilitação perante a RFB.
Irresignada, a recorrente interpôs a manifestação de inconformidade, por ocasião
da qual aduziu:
(a) a homologação tácita da compensação, eis que foi intimada do despacho
decisório apenas em 14/04/2008, isto é, quando mais de cinco anos já haviam
transcorrido desde o protocolo da declaração;
(b) a cedente do crédito – Nitriflex S.A. Indústria e Comércio – é pessoa jurídica
coligada a ela, recorrente, e, nesse sentido, não constitui verdadeiro “terceiro”
para fins de aplicação do artigo 74, da Lei no 9.430/96;
(c) a sentença prolatada no mandado de segurança no 2001.51.10.0010250,
impetrado com o objetivo de assegurar a cessão do direito creditório, concedeu a
ordem à empresa cedente com fundamento na irretroatividade da legislação que
estabelecesse restrições à disponibilidade do crédito posteriormente ao trânsito
em julgado da decisão que lhe tenha reconhecido o direito;
(d) a norma que governa o direito à cessão do crédito é aquela vigente à época
em que gerados os créditos escriturais de IPI objeto da transferência;
(e) a limitação imposta pelo despacho decisório à cessão do direito de crédito
constitui forma de desrespeito à coisa julgada produzida no mandado de
segurança no 98.00166580 – demanda em que se reconheceu o creditamento
sobre a aquisição de insumos desonerados do IPI – e violação ao princípio
constitucional da não cumulatividade;
(f) a recusa de homologação da compensação aqui declarada infringe também a
sentença transitada em julgado no mandado de segurança no
2001.51.10.0010250, na medida em que implica admitir- se a aplicação retroativa
de norma posterior – a Lei no 10.637/02 – a compensações regidas por disciplina
legal anterior; e, finalmente,
(g) a habilitação de créditos reconhecidos ao sujeito passivo por decisões judiciais
apenas passou a ser exigida como condição para o posterior emprego em
declarações de compensação com a edição da IN SRF no 517, publicada em
25.02.05, diploma que evidentemente não se aplica à compensação objeto dos
autos, declarada em janeiro de 2003.
Na DRJ Juiz de Fora/MG, a manifestação de inconformidade acabou desprovida
por maioria de votos, em acórdão assim ementado:
“COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
COLIGADA.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
Não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de
terceiros na vigência da Lei n. 10.637, de 2002.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.930 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.002927/2003-73
4
Não há previsão legal na legislação tributária que atribua às pessoas jurídicas o
direito de compensar créditos de coligada como próprios.
As compensações declaradas a partir de 1o de outubro de 2002, de débitos do
sujeito passivo com créditos de terceiros, esbarra em inequívoca disposição legal –
MP n. 66, de 2002, convertida na Lei n. 10.637, de 2002 – impeditiva de
compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensações de
débitos da requerente com créditos de terceiros, declaradas após 1o de outubro
de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial proferida anteriormente
àquela data, que afastou a vedação, outrora inexistente, em instrução normativa.
(...)
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário
positivado. 2. A doutrina trazida ao processo não é texto normativo, não
ensejando, pois, subordinação administrativa. 3. A jurisprudência administrativa e
judicial colacionadas não possuem legalmente eficácia normativa, não se
constituindo em normas gerais de direito tributário.”
Não se conformando com o decisum de Primeira Instância, a recorrente avia
competente recurso voluntário, no qual reproduz os fundamentos da sua anterior
manifestação de inconformidade.
A 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento ao recurso
voluntário, nos termos do Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: (...)
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS PRÓPRIOS MEDIANTE
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS CEDIDOS POR TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. PRAZO.
É quinquenal o prazo para homologação tácita das declarações de compensação,
inclusive quando, transmitidas antes do advento da Lei n° 11.051/04, veiculem
pretensão à extinção de débitos tributários próprios mediante emprego de
créditos cedidos ao declarante por terceiros. Irretroatividade das alterações
legislativas efetuadas no artigo 74 da Lei n° 9.430/96 pela Lei n° 11.051/04.
Recurso voluntário provido.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à impossibilidade de
compensação de débito tributário próprio com créditos de terceiros, cujos pedidos não se
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.930 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.002927/2003-73
5
subsumem ao prazo quinquenal para homologação tácita. Os acórdãos indicados como
paradigmas foram os de no 201-80.549 e no 3302-01.633.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade.
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões.
O processo foi distribuído a este relator conforme preceitua o RICARF.

É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, a matéria foi prequestionada.
Quanto à existência de divergência jurisprudencial, em sede de
contrarrazões, o contribuinte alegou que não haveria similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados. Suas razões se
apegam no fato de que as compensações com crédito de terceiros
pretendidas nos paradigmas não foram deferidas por decisão judicial
transitada em julgado, como ocorrera no acórdão recorrido. Esse fato foi
crucial, na visão do sujeito passivo, para viabilizar a compensação e a
utilização do instituto da homologação tácita prevista no art. 74 da Lei no
9.430/96.
Acórdão 201-80549.
Neste paradigma foi discutida a possibilidade de compensação com
créditos de terceiros. Houve substituição do polo ativo da ação judicial que
reconheceu o crédito objeto da compensação. Contudo, não houve
discussão sobre a questão da homologação tácita de compensação com
créditos de terceiro.
Na Pela análise da decisão recorrida, resta evidente que a ratio decidendi
foi composta por dois capítulos em que um tem relação de prejudicialidade
com o outro. A homologação tácita foi declarada em virtude da
possibilidade de utilização de créditos de terceiros como objeto de pedido
de compensação.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.930 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.002927/2003-73
6
Quando se analisa os pressupostos materiais do recurso especial, deve-se
ter sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na
interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a
mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica.
O Acórdão no 201-80549 pode ser paradigma para fins de análise da
impossibilidade de compensação de débitos próprios com créditos de
terceiros. Não obstante, não serve de paradigma para a questão da
homologação tácita.
Portanto, mesmo aceitando como paradigma de um dos capítulos
recursais, não servirá para abrir a via especial, tendo em vista sua completa
omissão acerca de ponto fundamental do litígio, a aplicação do instituto da
homologação tácita.
A questão da possibilidade de compensação de débitos próprios com
créditos de terceiros é uma prejudicial à questão central, que é a
ocorrência da homologação tácita.
Logo, o Acórdão no 201-80549 não serve de paradigma para fins de
conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Acórdão 3302-01.633
O paradigma tratou dos temas compensação com créditos de terceiros e
homologação tácita da forma abaixo reproduzida:
Em relação à homologação tácita de das compensações com créditos de terceiros,
esclareça-se que os respectivos pedidos de compensação não foram convertidos
em declarações de compensação, uma vez que a nova compensação criada pela
Lei n. 10.637, de 2002, que alterou o art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996, era
claramente restrita aos créditos apurados pelo próprio sujeito passivo devedor
dos débitos apurados.
Trata-se de questão de direito intertemporal, que deve ser adequadamente
interpretada. De fato, os pedidos de compensação que se converteram em
declarações de compensação eram somente aqueles que poderiam enquadrar-se
como declarações de compensação. Os demais continuaram a ter a mesma
natureza de pedidos de compensação, não extinguindo o crédito tributário de
forma antecipada e somente produzindo efeitos, quanto à extinção dos créditos
tributários, com a efetiva realização da compensação, nos termos das IN SRF n.
21, de 1997, e 210, de 2002.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.930 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.002927/2003-73
7
Como se pode notar, não há discussão acerca da cessão judicial dos
créditos tributários para fins de compensação com débitos de outro
contribuinte.
Já no acórdão recorrido, o Sujeito Passivo buscou compensar créditos que
outra sociedade teve como reconhecidos pelo Poder Judiciário e que, por
um mandado de segurança obtido pelo titular do direito, teve a permissão
de ceder para terceiros. No caso dos autos, quem pretende a compensação
é um terceiro que recebeu créditos reconhecidos pelo Judiciário. A lide se
restringe a definir se o direito a ceder créditos a terceiros conferida pelo
Poder Judiciário afasta a vedação expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96, e,
por consequência, viabiliza a aplicação do instituto da homologação tácita.
Ao cotejar o acórdão recorrido com o paradigma, o que se verifica é a falta
de similitude fática capaz de possibilitar um eventual dissídio
jurisprudencial. No paradigma, a questão é o reflexo na mudança de polo
ativo na definição de crédito próprio. Já no recorrido, a contenda se
restringe a definir se cessão de crédito deferida pelo judiciário afasta a
vedação do art. 74 da Lei no 9.430/96, que veda a compensação de
créditos próprios com créditos de terceiros.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e o de no 3302-
01.633
Sendo assim, por falta de dissídio jurisprudencial, não conheço do recurso
da Fazenda Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.930 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.002927/2003-73
8

Fl. 1363
DF CARF MF
Original